Tribunal: TJBA
Processo: 0001460-97.2011.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentidodo Estrito nº 0001460-97.2011.8.05.0106 Origem do Processo: Comarca de Ipirá Recorrente: Gilmário Souza da Silveira Advogado: Murilo dos Santos Gusmão (OAB: 24.220/BA) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Laíse de Araújo Carneiro Procuradora de Justiça: Sônia Maria da Silva Brito Relator: Mário Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121 §2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL). PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA PRESENTE NOS AUTOS. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS, COLHIDOS NAS FASES INVESTIGATIVA E JUDICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NÃO ACOLHIDO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0001460-97.2011.8.05.0106, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.